Tribunal: TJMT
Processo: 0001111-56.2017.8.11.0029
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001111-56.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.876.026/0001-66 (APELANTE), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), ARNALDO DICK - CPF: 571.238.101-04 (APELADO), AURELIO CARDOSO DE REZENDE - CPF: 870.787.161-91 (ADVOGADO), ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO - CPF: 661.248.758-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO - CPF: 661.248.758-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – FALECIMENTO DE UM DOS RÉUS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RELAÇÃO AO
DE CUJUS
– SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – ART. 110, DO CPC – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A substituição processual prevista no art. 110, do CPC se aplica apenas à hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes do ajuizamento da ação.

A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual, com relação à esta parte, visto existir um litisconsórcio passivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A. contra sentença de ID 158441839 proferida pela Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana, que, nos autos da ÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE nº 0001111-56.2017.8.11.0029, movida em face de ARNALDO DICK e ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação ao réu ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO.

Nas razões recursais de ID 66908468 a empresa apelante sustenta a possibilidade do prosseguimento da ação em nome dos herdeiros, por meio de substituição processual e que o Juízo a quo deveria a ter intimado para emendar a inicial, retificando o polo passivo da demanda.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para seu regular processamento.

Contrarrazões de ARNALDO DICK em documento de ID 66908465.

A i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, deixou de se manifestar por ausência de interesse público em parecer de ID 86010454.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme termo de ID 166098686.

É o relatório.

Peço dia para julgamento

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Insurge-se a empresa apelante contra sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC com relação ao réu ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO, em razão do seu falecimento no ano de 2000, enquanto que a demanda foi ajuizada no ano de 2017.

Pois bem.

O art. 1.784 do Código Civil dispõe que "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários".

De fato, quando a parte falece no curso do processo, é cabível a substituição processual prevista no art. 110 do CPC, que dispõe:

"Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º."

No entanto, no caso dos autos, ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO faleceu no ano 2000, dezessete anos antes do ajuizamento da ação, no ano de 2017.

Tal situação impede a substituição processual prevista no art. 110, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Neste sentido, a jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - RÉU FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
A substituição processual prevista no artigo 43 do CPC aplica-se apenas quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo. Consequentemente, constatado que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da demanda, não há falar na hipótese de substituição processual."

(Ap. Cível 1.0540.13.001751-5/002, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 10ª Câm. Cível do TJMG, DJe 31/03/2015) (destaques).

"APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL - ART. 110 DO NOVO CPC - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação.
A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual."
(Ap. 114417/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 4ª Câm. de Direito Privado, DJe 19/09/2016) (destaques).

Diante disso, deve prevalecer a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação ao réu ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO.

Dispositivo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável na espécie o § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023